Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002582-17.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS - CPF: 122.051.547-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMITES DA COISA JULGADA – ART. 5o, XXXVI, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância dos limites da coisa julgada.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 (id 168186189).

A Agravante alega, em síntese, que
“não se pode deixar de observar que a decisão agravada, inobstante tentar fazer crer que o v. acórdão analisou os argumentos trazidos pela Agravante, pinçou questão secundária suscitada no bojo do recurso extraordinário (menção à Apelação n. 20130111841976 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal), sendo certo que a questão principal, qual seja, a existência de jurisprudência controvertida, à época em que proferido o acórdão rescindendo, sobre a forma como deveria se dar a concordância da parte requerida nas hipóteses de alteração de pedido da inicial após a citação e o oferecimento da contestação, em interpretação do outrora vigente art. 264 do CPC/73, não foi devidamente apreciada”.

Aduz que
“a própria leitura do trecho do v. acórdão trazido no bojo da decisão agravada demonstra que todos os julgados utilizados são posteriores ao ano de 2011, não sendo, portanto, hábeis a refutar a tese da existência, no momento do julgamento do acórdão rescindendo, de entendimento – no mínimo controverso – acerca da necessidade de anuência expressa do réu para alteração dos pedidos pelo autor da demanda”.

Afirma que
“como no caso em tela, não se pretendeu ‘o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, mas, sim, que o argumento principal da Agravante –– qual seja, que a decisão agravada se baseia em jurisprudência posterior ao momento do julgamento do acórdão rescindendo –– fosse devidamente analisada, notadamente haveria que se conhecer e remeter ao E. STF a medida recursal que se busca ver destrancada”.

Assevera que
“diferentemente daquilo que é delineado no Tema 660 do STF, não está sendo tratada no caso em tela problemática acerca de eventuais ‘limites’ da coisa julgada, mas sim uma questão de temporalidade e alteração de posição, a posteriori, por parte da Corte. Finalmente, vale destacar que tampouco prospera a razão de decisum no sentido de que ‘seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa 5o, XXXVI, da CF’.”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo.

Recurso tempestivo (id 173601168).

Contrarrazões no id 179731179.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a Agravante a
ssevera que
“diferentemente daquilo que é delineado no Tema 660 do STF, não está sendo tratada no caso em tela problemática acerca de eventuais ‘limites’ da coisa julgada, mas sim uma questão de temporalidade e alteração de posição, a posteriori, por parte da Corte. Finalmente, vale destacar que tampouco prospera a razão de decisum no sentido de que ‘seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa 5o, XXXVI, da CF’.”.

No entanto, no tocante à suposta afronta ao artigo 5o, XXXI, da CF, a Agravante aduziu nas razões do Recurso Extraordinário que
“a interposição deste apelo extraordinário se justifica, principalmente, pela violação direta à proteção constitucional dada à coisa julgada, tal qual inscrito no art. 5o, XXXVI, da CF/88, pela inobservância do I. Juízo a quo ao impedimento à rescisão de decisão já transitada em julgado fora das hipóteses possíveis, especialmente quando se trata de decisão rescindenda que segue o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente no momento do julgamento”. (id 152992173 - Pág. 9)

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância aos limites da coisa julgada, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ademais, ainda que o caso concreto discutido no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) seja distinto do que foi apresentada no presente caso, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de
limites da coisa julgada
, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos Recursos Extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios.

Quanto ao artigo 93, IX, da CF, a
Agravante alega, em síntese, que
“não se pode deixar de observar que a decisão agravada, inobstante tentar fazer crer que o v. acórdão analisou os argumentos trazidos pela Agravante, pinçou questão secundária suscitada no bojo do recurso extraordinário (menção à Apelação n. 20130111841976 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal), sendo certo que a questão principal, qual seja, a existência de jurisprudência controvertida, à época em que proferido o acórdão rescindendo, sobre a forma como deveria se dar a concordância da parte requerida nas hipóteses de alteração de pedido da inicial após a citação e o oferecimento da contestação, em interpretação do outrora vigente art. 264 do CPC/73, não foi devidamente apreciada”.

Afirma que
“como no caso em tela, não se pretendeu ‘o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, mas, sim, que o argumento principal da Agravante –– qual seja, que a decisão agravada se baseia em jurisprudência posterior ao momento do julgamento do acórdão rescindendo –– fosse devidamente analisada, notadamente haveria que se conhecer e remeter ao E. STF a medida recursal que se busca ver destrancada”.

No entanto, como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“(...) Da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, contradição e obscuridade a serem reconhecidas, porque, embora a jurisprudência citada seja do ano de 2014, expressa entendimento, referente ao artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973.Ademais, a citação do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – Apelação n. 20130111841976 – apenas serviu para demonstrar que o entendimento desta Câmara estava em consonância com a jurisprudência pátria.Frise-se que a exigência da aquiescência do réu, para alteração do pedido do autor, após a citação, é entendimento consagrado em outros Tribunais. Vejase:AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.- Após a citação válida do réu, não é possível qualquer modificação do pedido e da causa de pedir, devendo manter-se as mesmas partes, salvos em casos excepcionais autorizados em lei, nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil. (TJMG – AI: 10480081152468001 – Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, data de julgamento: 06/11/2015, data da publicação: 20/11/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –CONSIGNAÇÃO – LIMITE. 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – REDUÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS CONSIGNADOS – IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais devem atentar ao pedido e causa de pedir da parte autora, nos termos dos artigos 128 e 460, ambos do CPC, sob pena de violação ao princípio da adstrição. Incabível a modificação do pedido, sem a anuência do réu, após a citação. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. Agravo de Instrumento Desprovido. (Agravo de Instrumento, n. 70066119850, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 25-11-2015).O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento idêntico, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE TÍTULOS – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR– ALTERAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DO RÉU – AUSÊNCIA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE SÚMULA – No 83/STJ – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA No 7/STJ – PRECEDENTES DO STJ.1. (...).2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "Na petição inicial o autor fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir (fato constitutivo do direito) sem o consentimento deste (CPC, art. 264)" (AgRg no Ag n° 1.001.186/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).3. (...). (AgRg no REsp 1263583/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).Dessa forma, é certo que inexiste omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.(id 69337491).

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000 está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023